Tribunal: TJES
Processo: 5002409-94.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002409-94.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se

de
apelação interposta pelo
Município de Vitória

contra a sentença
profe
rida pelo Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais

de Vitória,
por meio da qual,
nos autos dos embargos à execução fiscal
opostos pelo
Banco Bradesco Cartões S. A.
, julgou
parcialmente procedente
a pretensão autoral
para reduzir a multa fixada
originalmente
pelo PROCON de
R$ 5
7
.
272
,
39
(
cinquenta
e
sete mil, duzentos e setenta e dois reais, trinta e nove centavos
)
para R$
7
.000,00 (se
te
mil reais).

Em seu recurso (id 1481563)
, o apelante sustenta que (a)
a multa foi aplicada em valor razoável e proporcional, considerando os critérios do Decreto Municipal nº 11.738/03,
que não dá margem para discricionariedade
, (b) segundo o art. 57 do CDC, as multas por infrações à legislação consumerista devem ser arbitradas de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
(c) a fixação de multa em valor irrisório serve como estímulo para fornecedores adotarem práticas abusivas em desfavor dos consumidores, (d) a não aplicação do Decreto Municipal depende de controle de constitucionalidade incidental, com necessária observância da cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante 10), (e) caso mantida a sentença, deve ser reconhecida sua sucumbência mínima, e (f) o ente político municipal não pode ser condenado ao pagamento de custas processuais nos embargos à execução fiscal.

Contrarrazões
ofertadas pelo recorrido (
id 1481
569
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1º de setembro de 2021
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Quanto à multa
aplicada
ao Banco Bradesco Cartões S. A.
pelo P
rocon do Município de Vitória
no valor
original
de
R$ 5
7
.
272
,
39
(
cinquenta
e
sete mil, duzentos e setenta e dois reais, trinta e nove centavos
)
, o
art. 57 do CDC
estabelece
que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”
.

Essa sanção

é

simultaneamente
sancionatóri
a
e pedagógica, não
visando
indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem
proporcionar
o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

A
fixação,
portanto,
deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça,
“
O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍ
VEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

A
multa imposta
ao
Banco Bradesco Cartões S/A

baseou-se em

reclamaç
ão
d
a
consumidor
a

Leni Chabudeti Amatuzo
,
em virtude da indisponibilidade do serviço PAGUE FÁCIL para o cartão disponibilizado para ela, sem informação expressa, tamopouco retorno para as reclamações realizadas, e, por fim, a autarquia ainda consignou acerca da ausência da instituição financeira à audiência designada pelo Procon.

O

apelado
, portanto, incorreu na sanção prevista no inc. I do art 56 do CDC. Entretanto, ante os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa, sendo que a quantia de R$ 7.000,00 (
se
te
mil reais) fixada na sentença cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

Destaque-se que a jurisprudência da Primeira Câmara Cível vem utilizando inclusive
valores inferiores
em casos envolvendo
ausência em audiência designada no Procon
, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MULTA DO PROCON IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
(...)
. 2.
(...)
3. (...) 4. Conforme preconiza o art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997 c/c art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o não comparecimento do recorrente em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência e autoriza a aplicação de sanções administrativas. 5. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 6. A multa administrativa fixada no valor de R$ R$ 28.074,99 (vinte e oito mil setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) pelo não comparecimento da recorrente em audiência de conciliação, representando desobediência (art. 33, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97 e art. 55, § 4º do CDC), com a causa de aumento de 30% (trinta por cento), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação de cobrança indevida de taxa de seguro embutida no parcelamento da fatura do seu cartão de crédito.
7. Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003992, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR QUE NÃO IMPLICA EM OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
[...]
2.
[...]
3.
[...]
4. A multa administrativa fixada em R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) pelo
não comparecimento da recorrente em audiência de conciliação
, representando desobediência (art. 33, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97 e art. 55, § 4º do CDC), com a causa de aumento de 30% (trinta por cento), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação por defeito em aparelho eletrônico cujo custo foi de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais). 5. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 6. A interpretação da norma e aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto ao valor da multa, não afasta a eficácia ou a incidência da legislação municipal, mas, tão somente, redimensiona o valor quanto ao objeto da discussão, razão porque não há violação da cláusula de reserva de plenário e Súmula Vinculante nº 10, visto que não houve declaração de inconstitucionalidade.
7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o valor da multa devida para R$ 3.000,00 (três mil reais).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110012812, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)
(g. n.)

Consigno
que
, no tocante ao Decreto Municipal nº
nº 11.738/03,

“
Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

No que diz respeito
aos
honorários advocatícios
, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-
os de maneira equânime.

No que concerne às custas processuais,
“
O art. 39, da Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública, seja ela Federal, Estadual ou Municipal, do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, prevendo que a prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou prévio depósito,
destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária
”
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 048150133626, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021). (g. n.)

Assim, ante a sucumbência recíproca, deve o apelante ressarcir 50% (cinquenta por cento) das custas processuais pagas antecipadamente pelo apelado.

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial
provimento
ao recurso
,
reformando em parte a sentença para condenar o apelante a restituir
ao apelado
50% (cinquenta por cento) das custas processuais
pagas antecipadamente
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.

MULTA APLICADA PELO PROCON
MUNICIPAL.
GRADUAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA.
NÃO
COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.

SANÇÃO EX
CESSIVA.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
PRESCINDIBILIDADE DE RESERVA DE PLENÁRIO. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
O art. 57 do CDC
estabelece
que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”
.

2.
A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e ped
ag
ógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

3.
No caso
concreto
, a multa imposta
ao apelado

baseou-se

no desatendimento de notificação para comparecimento à audiência de conciliação no Procon.

4. Ante os parâmetros do art. 57 do CDC,
a
multa
aplicada pelo P
rocon do Município de Vitória
no valor de
R$ 5
7
.
272
,
39
(
cinquenta
e
sete mil, duzentos e setenta e dois reais, trinta e nove centavos
)
mostra-se desarrazoad
a
e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa. A quantia de R$
7
.000,00 (
se
te
mil reais)
fixada na sentença
cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

5.
Segundo a jurisprudência desta Corte,
quanto ao
Decreto Municipal nº
nº 11.738/03,

“
Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

6. O art. 39 da Lei nº 6.830/80 isenta a Fazenda Pública
(
Federal, Estadual ou Municipal
)
d
e
recolh
er
custas e emolumentos nas execuções fiscais,
mas é possível sua condenação
no
s
caso
s
em que for vencida,
devendo
ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

7.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e
dar-lhe parcial
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.